Tribunal: CARF
Processo: 10235.720337/2012-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10235.720337/2012-89
ACÓRDÃO
3302-015.674 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de março de 2026
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
AMCEL - AMAPA FLORESTAL E CELULOSE S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. NÃO ACOLHIMENTO.
Inexistindo obscuridade, omissão, contradição ou erro material no acórdão
embargado, impõe-se seu não acolhimento. Embargo de Declaração
rejeitados.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, em conhecer e rejeitar os
embargos de declaração, por entenderem inexistente o alegado vício de omissão, único ponto
admitido pelo Despacho de Admissibilidade, vencida a Conselheira Francisca das Chagas Lemos.
Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 3302-015.673, de 30 de março de 2026, prolatado no julgamento do processo
10235.720336/2012-34, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mário Sérgio Martinez
Piccini, Francisca das Chagas Lemos, Winderley Morais Pereira, Louise Lerina Fialho, Marina Righi
Rodrigues Lara, Lazaro Antônio Souza Soares (Presidente).

Fl. 5879
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.674 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10235.720337/2012-89
2
RELATÓRIO

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Contribuinte, em face de acórdão
que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pelo contribuinte.
Na origem, trata-se de Pedido de Ressarcimento de saldo credor de COFINS não
cumulativo-exportação. Houve deferimento parcial em despacho proferido pela Receita Federal.
Interposta Manifestação de Inconformidade pela ora Recorrente, a DRJ considerou a Manifestação
de Inconformidade improcedente e o direito creditório não foi reconhecido.
Processado o Recurso Voluntário em tempo hábil, esta Turma Ordinária proferiu
Acórdão, na sistemática dos recursos repetitivos, em que houve a reversão de diversas glosas,
bem como manutenção de outras. Contra o Acórdão referido, houve a interposição de Embargos
de Declaração do Contribuinte, cujo despacho de admissibilidade analisou os requisitos formais,
alegações e cabimento para a admissão.
O Presidente decidiu dar seguimento aos Embargos de Declaração opostos pelo
sujeito passivo, para que o colegiado aprecie as matérias relativas à “Omissão quanto ao
creditamento sobre a lista de produtos relativos ao plantio de mudas, constante da tabela
“Consumo de Produtos por milheiro de mudas””.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto condutor consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir. Deixa-se de transcrever o voto vencido, que pode ser
consultado no acórdão paradigma e deverá ser considerado, para todos os fins regimentais,
inclusive de pré-questionamento, como parte integrante desta decisão, transcrevendo-se o
entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator designado.
Em que pese o sempre bem fundamentado voto da Ilustre Conselheira Relatora, a
maioria do Colegiado divergiu do seu entendimento no sentido de não acolher os embargos de
declaração opostos pela contribuinte.
Fl. 5880
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.674 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10235.720337/2012-89
3
Veja-se que o Despacho de Admissibilidade dos aludidos embargos de declaração
deu seguimento ao recurso no que diz respeito à alegada “omissão quanto ao creditamento sobre
a lista de produtos relativos ao plantio de mudas, constante da tabela ‘Consumo de Produtos por
milheiro de mudas’”. Logo, esse voto irá se ater somente a essa parte do recurso.
Quanto ao ponto, a embargante referiu que “caso restasse alguma dúvida sobre a
utilização dos insumos nos processos produtivos da Embargante, além da demonstração da
relevância desses insumos na própria peça recursal, foi anexado aos autos o laudo do processo
produtivo, no qual, é possível verificar a utilização de cada um dos insumos glosados pela
fiscalização.” Nesse sentido, mencionou que “tem-se que o acórdão embargado se mostrou
omisso, visto que não observou o laudo do processo produtivo, anexado aos autos, entendendo,
ademais, pela suposta ausência de indicação da utilização dos ‘insumos essenciais ao seu processo
produtivo’”. Ademais, a embargante alegou que “a autoridade fiscal glosou os gastos com os
referidos itens tão somente por que entendeu que se trata de dispêndios que deveriam compor o
ativo imobilizado, e não por não os considerar insumos, vez que é evidente que o são”.
O aludido Despacho de Admissibilidade assim referiu ao admitir parcialmente o
seguimento do recurso:
Verifica-se que a peça recursal pugnou pela necessidade e essencialidade dos
insumos gastos no plantio de mudas, alegando, inclusive, que sua subtração pode
obstar a atividade ou comprometer a qualidade do produto, indicando o laudo no
qual estaria a descrição de cada fase e os produtos essenciais utilizados.
O laudo mencionado (doc.04 da manifestação de inconformidade) descreve as
fases do plantio de mudas e menciona alguns produtos utilizados nesta fase,
como (e-fls. 5601/5616):
ácido bórico, kristalon, nitrato de cálcio, nitrato de potássio, sulfato de amônia,
sulfato de magnésio, sulfato ferroso, fosfato de potássio, MAP, Yara Vita Rexolin,
fungicidas, osmocote, fosmaq 500B, hidrossolo, vermiculita fina, hipoclorito, de
modo geral, fertilizantes, adubos e fungicidas, listados na e-fl. 5616 (Consumo de
Produtos por milheiro de mudas).
Assim, admito os embargos nesta parte para apreciar o creditamento sobre a lista
de “Consumo de Produtos por milheiro de mudas”, relativos ao plantio de mudas.
Contudo, entendo que não assiste razão à contribuinte.
Isso porque o Acórdão do Recurso Voluntário no 3302-010.855 analisou o processo
produtivo da Recorrente, citando, inclusive, cada fase, a contar da fase de “produção de mudas
pelo método de mini estaquia”. Quanto ao ponto, após detalhar, inclusive, as etapas de tal fase de
produção (“produção de mudas”), concluiu que a interessada não abordou no Recurso Voluntário
quais seriam os insumos essenciais que ensejariam o direito ao crédito e que, portanto, teria
faltado dialeticidade neste tópico recursal.
Fl. 5881
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.674 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10235.720337/2012-89
4
Ressalta-se ainda que tal matéria foi inclusive objeto de voto pelas conclusões por
parte do Conselheiro Walker Araújo, o qual acompanhou “o relator pelas conclusões em relação a
manutenção da glosa denominada ‘produção de mudas’”. Portanto, embora a conclusão da Turma
tenha sido contrária aquela defendida pela Embargante, a matéria foi analisada e julgada. Por isso,
não há falar em omissão.
Não obstante o mencionado, constata-se que o Recurso Voluntário, de fato, foi
genérico ao tratar a respeito da fase de “produção de mudas pelo método de mini estaquia” e,
posteriormente, ao abordar o tema relativo à glosa de bens e serviços utilizados como insumos,
não referindo especificamente os insumos utilizados em tal fase.
Por tais razões, entendo que não há omissão no acórdão embargado.
Diante do exposto, voto por conhecer e rejeitar os embargos de declaração, por
entender inexistente o alegado vício de omissão, único ponto admitido pelo Despacho de
Admissibilidade.

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer e rejeitar os
embargos de declaração, por entenderem inexistente o alegado vício de omissão, único ponto
admitido pelo Despacho de Admissibilidade.

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente Redator

Fl. 5882
DF CARF MF
Original